Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-05.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO NA COBRANÇA DE MENSALIDADES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que objetivavam a declaração de inexigibilidade das mensalidades referentes aos meses de fevereiro e março de 2023, a condenação da parte requerida em indenização por danos morais, em razão de suposta falha na prestação de serviço e do abuso na cobrança das mensalidades, bem como a condenação ao pagamento de despesas com tratamento psicológico da parte autora.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço da parte requerida, em razão da ausência de implementação das adaptações pedagógicas a que tem direito como portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Narra a existência de cobrança expressa para participação de trabalhos em grupo, o que comprometeu seu direito à educação inclusiva. Alega também a ocorrência de falha administrativa em relação ao Estágio Supervisionado, pois, como professor efetivo da rede pública, fazia jus à dispensa parcial da disciplina. Aduz que as falhas forçaram ao cancelamento da matrícula em razão do descumprimento da legislação e da omissão institucional. Assevera que houve abuso na cobrança das mensalidades não pagas, com ligações diárias e excessivas, mesmo após o questionamento formal do débito e o encerramento do vínculo com a instituição, o que agravou seu estado emocional, violando os direitos de personalidade. Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos inaugurais. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviço da instituição de ensino recorrida e a responsabilidade pelos danos materiais e morais alegados pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. A inversão do ônus da prova, embora seja direito básico do consumidor hipossuficiente ou quando suas alegações forem verossímeis (Art. 6o, VIII, CDC), não é automática e não desincumbe o consumidor do dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente no tocante à existência e extensão dos danos alegados, conforme a possibilidade de produção probatória. Ressalte-se que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC) não afasta a necessidade de prova mínima do defeito na prestação e do dano alegado.
6. Por outro lado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, dispõem que é ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e do requerido demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente.
7. Com efeito, da análise do conjunto probatório, não se extrai elementos suficientes para sustentar a alegação do recorrente da existência de falha na prestação do serviço da instituição de ensino recorrida. Ao contrário, a parte requerida demonstrou ter adotado todas as medidas necessárias à inclusão e adaptação, como ampliação de prazos para atividades acadêmicas, o acompanhamento por tutores e a realização individual das tarefas, sempre que necessário, desincumbindo-se, assim, de seu ônus probatório.
8. Destaque-se, ainda, que há nos autos promoção de arquivamento da Notícia de Fato instaurada pelo Ministério Público a partir da manifestação do recorrente, concluindo-se que a instituição de ensino recorrida agiu com diligência e esteve sempre à disposição para resolver as demandas do aluno, não vislumbrando o parquet “descumprimento de direitos coletivos ou individuais indisponíveis de pessoas com deficiência que justificariam a atuação do Ministério Público” (ID 76999216).
9. Já em relação ao cumprimento da carga horária do estágio supervisionado, que não guarda relação com a implementação das medidas de apoio pedagógico, verifica-se que o recorrente, por exercer atividade regular de docência em escola de educação básica, obteve dispensa de cem horas do total da disciplina (ID 76999245, p. 11), após a entrega da documentação faltante (declaração de docência), evidenciando ausência de qualquer prejuízo acadêmico.
10. Nesse cenário, não se extrai da conduta da instituição de ensino recorrida qualquer falha na prestação de serviços, restando demonstrado que houve o atendimento das solicitações no que se refere à adoção das adaptações pedagógicas e medidas inclusivas compatíveis com o diagnóstico apresentado pelo recorrente, não havendo que se falar em omissão institucional ou descumprimento contratual.
11. Por outro lado, no que se refere ao pedido de declaração de inexigibilidade da mensalidade escolar, cumpre ressaltar que esta configura a obrigação pecuniária correspondente à contraprestação pelos serviços educacionais contratados, abrangendo tanto o ensino ministrado quanto às atividades correlatas, os quais foram devidamente executados. Assim, diante da efetiva prestação do serviço, revela-se incabível qualquer pretensão declaratória de inexigibilidade, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.
12. Por fim, no que se refere à suposta ocorrência de abuso na cobrança das mensalidades não pagas, destaca-se que, como já explanado, as ligações decorreram do inadimplemento de dívida legalmente constituída pelo recorrente, que não estava prescrita.
13. O recorrente não logrou êxito em demonstrar o alegado abuso por parte da instituição na cobrança das mensalidades em aberto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Trata-se de prova documental que poderia ter sido facilmente produzida pela parte autora, bastando acostar aos autos o histórico de chamadas telefônicas em seu aparelho celular, a fim de comprovar eventual excesso de ligações, bem como a capturas de tela de mensagens ou cópias de e-mails recebidos. Assim, diante da ausência de elementos mínimos que permitam a análise da suposta irregularidade na conduta da parte recorrida, não se vislumbra fundamento suficiente para a reparação por danos extrapatrimoniais, sendo insuficiente, para tanto, o mero registro de reclamação em plataforma especializada.
14. Nesse contexto, não havendo evidências ou mesmo elementos que permitam reconhecer a falha na prestação de serviço da instituição de ensino recorrida, deve ser mantida a sentença proferida, sendo incabível qualquer pleito indenizatório.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso não provido.
16. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão a gratuidade da justiça deferida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC art. 6o, VIII, 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I.